Tribunal: TRF3
Processo: 0026811-75.2008.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
415/1006)

0026811-75.2008.4.03.6182

Intimação via sistema Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 19/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0026811-75.2008.4.03.6182

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: FABIO VASONE

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOAO FELIPE DINAMARCO LEMOS - SP197759-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA EM RELAÇÃO A MANDADO DE SEGURANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGOS DA UNIÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou prejudicada a apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Alega o agravante que a desistência da execução fiscal pela União enseja sua condenação em honorários, nos termos do artigo 85, §10, do CPC.

III. RAZÃO DE DECIDIR.

3. O mandado de segurança impetrado pelo ora apelante (proc. no 0011270-25.2006.4.03.6100) ainda não havia transitado em julgado quando opostos os embargos à execução (em 29/09/2008). Somente foi proferida decisão definitiva nos autos do mandado de segurança em 30/04/2015 (com trânsito em julgado em 26/06/2015, em sede de apelação).

4. Em razão da extinção da execução sem resolução do mérito, ocorreu a perda superveniente do objeto recursal nos presentes embargos à execução, restando prejudicado o recurso de apelação.

5. Não são devidos os honorários advocatícios fixados nos embargos à execução, em razão da incidência do encargo-legal do Decreto-Lei no. 1.025/69 (Súmula no. 168/TFR).

6. As alegações do agravante não são capazes de infirmar a r. decisão recorrida, não havendo que se falar, no caso, em aplicação do princípio da causalidade em desfavor da União. Com efeito, a r. sentença extinguiu os embargos à execução sem resolução do mérito em razão de litispendência a qual a União não deu causa.

IV. DISPOSITIVO.

7. Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0026811-75.2008.4.03.6182

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: FABIO VASONE

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOAO FELIPE DINAMARCO LEMOS - SP197759-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0026811-75.2008.4.03.6182

RELATOR: Gab. 18 - DES. FED. GISELLE FRANÇA

APELANTE: FABIO VASONE

Advogado do(a) APELANTE: JOAO FELIPE DINAMARCO LEMOS - SP197759-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de embargos à execução opostos por FÁBIO VASONE, em 29/09/2008 (ID 107442064 - pp. 03/27), em face de execução promovida pela UNIÃO FEDERAL para cobrança de multa no valor de R$ 12.901,00, constante da CDA no 80606 161799-76 (ID 107442064 - p. 62).

A r. sentença, proferida em 21/06/2011, reconheceu a litispendência e declarou o processo extinto sem resolução do mérito, condenando o embargante em honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), "nos termos do art. 20, §4°, do Código de Processo Civil" (ID 107441875 - pp. 07/10).

O executado/embargante opôs embargos de declaração (ID 107441875 - pp. 13/19).

Os embargos de declaração foram rejeitados (ID 107441875 - pp. 20/21).

Apelação do embargante, em 18/08/2011 (ID 107441875 - pp. 23/47). Alega ausência de litispendência, "ante a falta de identidade da causa de pedir" e decadência do direito à execução. Outrossim, aduz o descabimento da incidência de juros de mora sobre a penalidade.

Contrarrazões da União (ID 107441875 - pp. 53/55).

As partes foram intimadas a se manifestarem, tendo em vista a extinção do feito executivo (ID 342577442). A União informou não possuir interesse no prosseguimento do feito (ID 343627424).

A parte embargante apelante alegou ter interesse no prosseguimento do feito, pois "o acolhimento da preliminar mencionada na r. sentença, crucial ao deslinde da presente ação, é essencial, vez que traria um desfecho diverso à presente demanda, com potencial inversão do ônus da sucumbência" (ID 344362164)

Nesta C. Corte Regional, em decisão monocrática (ID 345275688) foi prejudicado o recurso de apelação.

Agravo interno do embargante (ID 353536012), no qual alega que “a decisão recorrida deixou de condenar a União ao pagamento de honorários advocatícios que são claramente devidos, ante a evidente incidência do princípio da causalidade na espécie. Não obstante a perda do objeto dos embargos ante a extinção do crédito tributário, o fato é que quem deu causa à propositura dos presentes embargos foi a União, que moveu uma execução fiscal absolutamente indevida contra o Agravante! Isto é, em que pese a manifesta nulidade do título, a União ajuizou a execução fiscal embargada, assumindo o risco de realizar cobrança judicial indevida e compelindo a Embargante, ora Agravante a constituir advogado e a se manifestar nos autos, além de impetrar o mencionado mandado de segurança”. Sustenta que, “uma vez que a União deu causa à execução fiscal e ao dispêndio da Embargante para a constituição de advogado, deve arcar com os ônus de sucumbência, por inteligência do art. 85, §10, do CPC”. Desse modo, “requer a RECONSIDERAÇÃO da r. decisão agravada, a fim de que seja condenada a União ao pagamento de honorários advocatícios, ante a evidente causalidade na propositura dos presentes embargos” ou a submissão do feito a julgamento pela Turma Recursal.

Resposta ao agravo interno (ID 355031454).

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0026811-75.2008.4.03.6182

RELATOR: Gab. 18 - DES. FED. GISELLE FRANÇA

APELANTE: FABIO VASONE

Advogado do(a) APELANTE: JOAO FELIPE DINAMARCO LEMOS - SP197759-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Desembargadora Federal Giselle França:

Insurge-se o apelante, ora agravante, contra r. sentença proferida em 21/06/2011, que extinguiu os embargos à execução sem resolução do mérito, conforme o seguinte excerto:

'(...)

No caso dos autos, constato que o Mandado de Segurança referido na inicial dos embargos ainda não tem decisão com trânsito em julgado, sendo certo que o pedido formulado neste feito é o mesmo lá formulado (decadência e boa-fé, com exceção da discussão referente aos acréscimos legais. Contudo, tal alegação restaria prejudicada, face o reconhecimento da decadência naqueles autos), conforme consta do relatório acima e da documentação acostada aos autos. Ademais, o próprio Embargante traz essa afirmação, em sua inicial, quando levanta a preliminar de suspensão da exigibilidade em razão da sentença proferida no Juízo Cível.

Outrossim, embora seja certo que há mais de uma forma de "defesa" na Execução, também é correto que isso não afasta a incidência de normas processuais como a que exige do juízo reconhecimento da litispendência ou da coisa julgada, quando idênticas as partes, o pedido e a causa de pedir. O Embargante, por ter optado em discutir o débito na esfera cível anteriormente, não pode pretender que, proposta a execução, possa deduzir novamente a mesma tese, mesmo com discussão em Juízo diverso.

Convém realçar que não há falar em cerceamento de defesa, posto que, se é certo que os Embargos suspendem a Execução, tal suspensão pode, também, ser obtida na esfera cível, mediante depósito, liminar ou antecipação de efeitos da tutela, tudo nos termos do artigo 151 do Código Tributário Nacional.

O que não se deve admitir é a situação processual presente, na qual o Embargante faz processar ação cível prejudicial à ação de Embargos, com base na garantia de penhora, que está oferecida na Execução.

Ora, se o objetivo é obter a tutela jurisdicional cível, e tanto o é que a Embargante não desistiu daquela ação, a garantia geradora da suspensividade deve ser adequada àquela sede processual. Isso se mostra mais justo, posto que eventual sentença de improcedência ou extinção nos Embargos não se sujeita a recurso com efeito suspensivo; bem por isso é que se possibilita a garantia mais fácil da penhora de bens. Já o recurso cabível de eventual decisão de improcedência ou extinção no Juízo Cível sujeita-se a recurso com duplo efeito; bem por isso é que se exige garantia mais difícil (depósito ou tutela de urgência).

Diante do exposto, reconheço litispendência e DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 267, inciso V, do Código de Processo Civil.

Sem custas, nos termos do art .7° da Lei n.° 9.289/96.

Condeno o Embargante em honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 20, §4°, do Código de Processo Civil.’ (g.n.).

Conforme consignado na r. sentença supra, o mandado de segurança impetrado pelo ora apelante (proc. no 0011270-25.2006.4.03.6100) ainda não havia transitado em julgado quando opostos os embargos à execução (em 29/09/2008).

Com efeito, somente foi proferida decisão definitiva nos autos do mandado de segurança em 30/04/2015 (com trânsito em julgado em 26/06/2015, em sede de apelação), conforme excerto do acórdão, in verbis:

‘(...)

Assim, em que pese a legalidade do procedimento realizado pela Inspetoria da Receita Federal em Brasília, o Ato Declaratório no 01/88 não previu qualquer forma de proteção aos terceiros de boa-fé envolvidos na relação, nem mesmo possibilitou defesa no âmbito administrativo.

Desta forma, o terceiro de boa-fé, que não participou da irregularidade na importação do veículo sem o pagamento dos impostos ou fraude na liberação do veículo perante a Receita Federal, não pode ser atingido pelos efeitos da decisão administrativa de perdimento do bem, mormente quando a liberação do veículo surtiu efeitos jurídicos na esfera patrimonial de terceiros quando o ato emanado era tido como válido.

Não é lícito que a Administração Pública expeça ato administrativo (Ato Declaratório no 006/86), emitido, até onde consta, respeitando-se os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, publicidade e eficácia, para, após alguns anos, pretender se eximir da responsabilidade dos eventuais efeitos que ele produziu perante terceiros, optando por simplesmente anulá-lo ao seu arbítrio, sem possibilitar ampla defesa a terceiros de boa-fé.

Aplicar-se ao comprador do veículo a pena de perdimento, em razão de não ter comprovado o pagamento dos tributos devidos pela importação, revela sua solução deveras drástica para quem não importou o bem nem é responsável tributário pelo pagamento do tributo.

A propósito:

DECLARATÓRIO N° 65/85. ATO POSTERIORMENTE ANULADO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. EFEITOS SOBRE OS PARTICULARES. SEGURANÇA JURÍDICA.

1. Discute-se o direito à manutenção do bem e a consolidação da propriedade em mãos do autor, tendo como fundamento a sua boa fé, em face do Ato Declaratório n° 1, de 02 de agosto de 1988, que anulou o Ato Declaratório n° 65/85, autorizativo da venda do veículo importado.

2. Conforme se depreende dos documentos, o bem ingressou no País com isenção de impostos, por se destinar à Embaixada da Colômbia, tendo sido proposta a liberação das restrições havidas sobre o bem, na forma do artigo 137, § único, inciso II, do Decreto n° 91.030/85 (fls. 28/31) e editado o Ato Declaratório n° 65/85.

3. Três anos depois da manifestação da Administração, liberando aquele automotor, foi editado o Ato Declaratório n° 1/88, anulando aquela autorização, com fulcro no Art. 239 do Regulamento Aduaneiro (Dependerá de prévia liberação da Secretaria da Receita Federal, em qualquer caso, a transferência de propriedade ou cessão de uso de automóvel de origem estrangeira. Parágrafo único. Tratando-se de automóvel das pessoas referidas nos incisos I e II do artigo 232, a liberação, pela Secretaria da Receita Federal, somente será dada em face de requisição do Ministério das Relações Exteriores.)

4. A irregularidade que originou a invalidade da autorização à liberação do bem, não pode ser imputada ao particular, pois decorrente de erro da própria Administração, configurada na incompetência do agente público à edição do ato.

5. O ato, de natureza privada, praticado tem como princípio implícito o da segurança jurídica, pois decorrente do ato administrativo emitido.

6. Os direitos do contribuinte, assim como o negócio jurídico celebrado, devem ser preservados, pois firmados à luz do disciplinado pela própria Administração.

7. Apelação e remessa oficial improvidas.

(TRF3 - Turma Suplementar da Segunda Seção - AC 201161100099317, Relatora Juíza Eliana Marcelo - DJU 21/02/2008 - página 1278)

Dentro deste contexto, em atenção ao princípio da segurança jurídica, entendo ser de rigor a concessão da segurança.

Posto isso, CONCEDO A SEGURANÇA e resolvo o mérito do mandado de segurança, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil para afastar a pena de perdimento do veículo e sua ordem de apreensão."

......................................................................................"

Destarte, nenhum dos argumentos trazidos pela apelante é servível para infirmar a r. sentença, pelo que a mantenho por seus próprios e jurídicos fundamentos, à vista de apelo manifestamente improcedente.

Ante o exposto, nego seguimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do artigo 557, caput, do Código de Processo Civil.

Int.'

Em 10/06/2024, a União Federal requereu a extinção da execução fiscal (proc. no 0029096-75.2007.4.03.6182 - ID 327923538), nestes termos:

"A UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL), representada pelo Procurador da Fazenda Nacional infra-assinado, nos autos da ação em epígrafe, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, manifestar-se como segue.

Trata-se de Execução Fiscal na qual todas as CDAs foram extintas administrativamente, seja pelo pagamento, cancelamento, prescrição material ou intercorrente, tendo perdido, portanto, o seu objeto inteiramente.

Desta feita, a União Federal requer a extinção do presente feito sem o julgamento do mérito, nos termos do art. 26 da Lei 6.830/80.

Se nesses termos, a Fazenda Nacional renuncia ao prazo recursal e a intimação do trânsito em julgado.

Termos em que, pede deferimento.”

Com a referida petição, a União anexou relação de inúmeras execuções extintas administrativamente, dentre as quais a execução promovida em face do ora apelante (proc. no 0029096-75.2007.4.03.6182 - ID 327923538 - pp. 02/05).

Destarte, o MM. Juízo a quo, em 10/06/2024, proferiu sentença de extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, nestes termos:

"(...) Formulado pela exequente, a Fazenda Nacional, pedido de extinção nos termos do Provimento Conjunto PRES/CORE n. 1, de 25 de março de 2019, procedeu-se à conversão do presente processo de execução fiscal - cujo andamento encontrava se sobrestado - para o ambiente PJe, vindo conclusos para sentença.

É o breve relatório. Decido.

Tendo em conta o pedido deduzido pela exequente, JULGO EXTINTO o feito, observado o fundamento apontado na manifestação inicial.

Sem custas, de acordo com a Lei n. 9.289/96, considerando que tal imposição somente seria cabível à parte exequente, que goza de isenção.

Desde que não haja renúncia manifestada pela exequente, proceda-se à sua intimação, ex vi do provimento antes mencionado. Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se, com baixa definitiva.

Publique-se. Intime-se, se necessário."

No caso, em razão da extinção da execução sem resolução do mérito, ocorreu a perda superveniente do objeto recursal nos presentes embargos à execução.

Portanto, resta prejudicado o recurso de apelação, não sendo devidos os honorários advocatícios fixados nos embargos à execução a cargo do embargante, em razão da incidência do encargo-legal do Decreto-Lei no. 1.025/69 (Súmula no. 168/TFR).

As alegações do agravante não são capazes de infirmar a r. decisão recorrida.

Não há que falar, no caso, em aplicação do princípio da causalidade em desfavor da União.

Com efeito, a r. sentença, extinguiu os embargos à execução sem resolução do mérito em razão de litispendência a qual a União não deu causa.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA EM RELAÇÃO A MANDADO DE SEGURANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGOS DA UNIÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou prejudicada a apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Alega o agravante que a desistência da execução fiscal pela União enseja sua condenação em honorários, nos termos do artigo 85, §10, do CPC.

III. RAZÃO DE DECIDIR.

3. O mandado de segurança impetrado pelo ora apelante (proc. no 0011270-25.2006.4.03.6100) ainda não havia transitado em julgado quando opostos os embargos à execução (em 29/09/2008). Somente foi proferida decisão definitiva nos autos do mandado de segurança em 30/04/2015 (com trânsito em julgado em 26/06/2015, em sede de apelação).

4. Em razão da extinção da execução sem resolução do mérito, ocorreu a perda superveniente do objeto recursal nos presentes embargos à execução, restando prejudicado o recurso de apelação.

5. Não são devidos os honorários advocatícios fixados nos embargos à execução, em razão da incidência do encargo-legal do Decreto-Lei no. 1.025/69 (Súmula no. 168/TFR).

6. As alegações do agravante não são capazes de infirmar a r. decisão recorrida, não havendo que se falar, no caso, em aplicação do princípio da causalidade em desfavor da União. Com efeito, a r. sentença extinguiu os embargos à execução sem resolução do mérito em razão de litispendência a qual a União não deu causa.

IV. DISPOSITIVO.

7. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão